Tribunal: STF
Processo: RMS 38310
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE AMPAREM AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



1. Recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a negativa da segurança. Writ impetrado contra ato do Ministro da Justiça que demitiu o impetrante de cargo público. 



2. Ausência de documentos que amparem as alegações do impetrante. Aplicação de pena de demissão em razão de inassiduidade nos períodos de 2009, 2010 e 2011, que não pode ser desconstituída com a juntada de atestados médicos expedidos em período anterior. Presença de laudos médicos atestando a capacidade do recorrente no período considerado no PAD.



3. Inocorrência de impedimento de membro da comissão processante. Ausência de comprovação de prejuízo. Precedentes.



4. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do qual foi mantida a negativa da ordem em mandado de segurança. 



    2. Inicialmente, o writ foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra ato do Ministro da Justiça, que “demitiu [o impetrante] do cargo de agente da polícia federal por infração ao art. 132, III, da Lei nº 8.112/90 (inassiduidade habitual)”. O relator no STJ, em decisão monocrática, negou a segurança pleiteada e julgou prejudicado o agravo interno (doc. 62). Isso porque se constatou a ausência de comprovação dos fatos que fundamentam o direito alegado, por meio de prova pré-constituída na inicial. De forma diversa, a autoridade coatora colacionou a fundamentação da demissão e informou que existe registro de que o impetrante cursou faculdade no Rio de Janeiro, entre os anos de 2008 a 2009, além de ter participado de um curso de formação profissional em 2010, no período em que ficou configurada a inassiduidade. 



    3. Em agravo interno, a 1ª Seção do STJ manteve a decisão denegatória, pelos mesmos motivos da decisão monocrática, tendo em vista que o recorrente não apresentou impugnações capazes de infirmar o entendimento e, apenas, limitou-se a argumentar que juntou os documentos necessários (doc. 79). Confira-se a ementa: 



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INASSIDUIDADE HABITUAL. ELEMENTO SUBJETIVO. DISPENSA. 



    1. O Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória (STJ, RMS 61.744/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). 



    2. No caso, o demandante foi demitido por inassiduidade habitual, limitando-se, todavia, a acostar como prova contrária documentos que demonstram cursos que realizou ao longo da sua carreira de policial, atestados médicos isolados e anteriores ao período levado em conta pela Administração no processo administrativo disciplinar, fragmentos do PAD e cópia de precedentes judiciais que seriam supostamente favoráveis à tese advogada na inicial. 



    3. Colhe-se dos elementos constantes nos autos que o ora agravante, em 3 (três) períodos consecutivos, entre 2008 e 2010, faltou sem justificativa a 88 (oitenta e oito), 221 (duzentos e vinte e um) e 204 (duzentos e quatro) dias úteis respectivamente, não tendo apresentado nenhum atestado médico ou documento comprobatório de tratamento de saúde no período supracitado, nem comparecido às perícias agendadas para que se pudesse aquilatar seu estado de saúde, havendo, ainda, notícias de que cursou faculdade no Rio de Janeiro, bem como participou de curso de formação profissional na ANP no mesmo período em que ausente de suas funções. 



    4. A legislação aplicável ao caso (art. 18 da Lei 9.784/1999) não disciplina a hipótese de impedimento nas situações em que membro da comissão processante teve acesso aos fatos quando integrou outra composição, não havendo violação do devido processo legal. 



    5. Hipótese em que igualmente não há demonstração de que os servidores que eventualmente já tivessem integrado outra comissão tenham praticado qualquer ato de maior relevância para o processo, tal como condução de instrução, exame de alegações de defesa ou de mérito e que tenham influenciado o resultado do PAD, ao ponto de provar prejuízo à defesa do impetrante. 



    6. Prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo na conduta do autor, já que o animus abandonandi somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual – art. 139 da Lei n. 8.112/1990 – não faz referência à intencionalidade. Precedentes. 



    7. Agravo interno não provido.



    4. Irresignado, o impetrante, ora recorrente, interpôs o presente recurso ordinário. Sustenta que havia juntado os documentos necessários como prova pré-constituída. Aduz que constam dos autos decisões judiciais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) em que se determinou a homologação de atestados e a desconsideração das faltas ao serviço. Reafirma a juntada de laudos médicos que comprovam seu estado de saúde, bem como a incapacidade de comparecimento ao serviço, não sendo, portanto, aplicável a tese da impossibilidade de dilação probatória em MS ao caso. Por fim, alega prejuízo no direito de defesa, já que foi designado como participante da comissão processante um servidor impedido nos termos do art. 18, II, da Lei nº 9.784/1999 (doc. 86).



    5. A União apresentou contrarrazões, alegando em síntese: (i) a ausência de prova pré-constituída; (ii) a falta de compatibilidade entre as alegações do recorrente e os documentos juntados pela autoridade coatora; e (iii) a apreciação das demais impugnações na decisão recorrida (doc. 100).



    6. É o relatório. Decido. 



    7. Conheço do recurso, porque atendidos os requisitos do art. 102, II, a da CF. No mérito, porém, nego provimento. 



    8. As razões recursais não merecem prosperar. Com efeito, embora o TRF da 1ª Região tenha proferido decisão determinando a homologação dos atestados apresentados pelo impetrante, a decisão foi em sede cautelar (e-STJ fls. 23-26). A parte deixou de trazer aos autos documentos acerca da decisão definitiva do TRF da 1ª Região, o que impede o acolhimento de seus argumentos quanto a esse ponto.



    9. Como constatado na decisão monocrática do STJ e, posteriormente, no acórdão daquela Corte, o recorrente deixou de juntar documentos que comprovem os fatos alegados, “limitando-se a acostar prova de cursos que realizou ao longo da sua carreira policial, atestados médicos isolados e anteriores ao período levado em conta pela Administração no PAD (...)” (doc. 62, e-STJ fl. 225; e doc 79, e-STJ fl, 271). Em consulta aos documentos acostados pela parte, constata-se que, de fato, os atestados arrolados são de períodos anteriores (2007 e 2008), não justificando sua falta no período de 2009 à 2011 (período considerado pelo PAD - doc. 1, e-STJ fls. 55 a 60). 



    10. No mesmo sentido, observa-se que a perícia médica, realizada em novembro de 2009, bem como o respectivo recurso administrativo à junta médica, concluiu que o impetrante se encontrava plenamente capaz para exercer os atos da vida civil, conforme se extrai do Relatório do PAD nº 014/2010 (doc. 1, e-STJ, fls. 66-75). Não havia justificativa para a “incapacidade de comparecimento ao serviço”, conforme alegado pela parte. Quanto à alegação de recomendável afastamento, por laudo psicológico (doc. 1, e-STJ, fls. 38), verifica-se que o documento é datado de 2007, não sendo computado para os fins do processo administrativo-disciplinar, que ensejou a demissão do recorrente. 



    11. Quanto às alegações sobre o impedimento de membro da Comissão Processante, o recorrente deixou de comprovar o prejuízo em seu direito de defesa. O entendimento desta Corte é firme no sentido da necessidade de se comprovar o cerceamento do direito à defesa. Confira-se:



EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 



1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 



2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1ºda Lei nº 8.112/1990. 



3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 



4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 



5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 



6. Recurso ordinário conhecido e não provido. 



(RMS 33151, 1ª Turma, Redª. p/o acórdão a Minª. Rosa Weber - grifei). 



EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO À PENA IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



1. A jurisprudência desta Suprema Corte não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso. A mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD não enseja nulidade. Precedentes: RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016, RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019 e RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012. 



2. A autoridade administrativa responsável pelo julgamento do PAD não faz parte da Comissão Processante, estando definida a priori em dispositivo legal (art. 141 da Lei nº 8112/90), e não se submete às conclusões daquela, conforme expressamente determina o art. 168 da mesma Lei (RMS nº 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.11.2016; RMS nº 34817 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13.5.2020; RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018; e RMS nº 33666/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 21.9.2016). 



3. Em mandado de segurança não se permite discussão quanto à suposta falta de elementos necessários à imposição da pena, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para impor determinada penalidade. Precedentes: RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020, RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014 e RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016. 



4. A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição da pena de demissão consubstancia proibida inovação recursal, pois tal tema não havia sido versado por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 



5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



(RMS 31.859-AgR/DF, 1ª Turma, Relª. Minª. Rosa Weber)



     



    12. Ainda, no mesmo sentido, RMS 35383 (rel. Min. Gilmar Mendes) e RMS 30455 (rel. Min. Luiz Fux).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do recurso ordinário, mas lhe nego provimento.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator